Tribunal: TJMT
Processo: 1037790-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037790-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YASMIM MILHOMEM MACEDO - CPF: 055.292.261-75 (RECORRENTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1037790-15.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
YASMIM MILHOMEM MACEDO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA
DE
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DO
PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE EC
ONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
“
D
ispensado
o
relatório
,
conforme
art.
38 da Lei 9.099/95.

Afasto
a
preliminar
de

inépcia
da
inicial

por

ausência
de
documentos

obrigatórios
,
já
que
foi

apresentado

prova
da
titularidade
do
imóvel
e da
solicitação

administrativa
de
transferência
da
titularidade
da
unidade

consumidora
de
energia
.
Afasto
a
preliminar
de
interesse
de
agir
,
já
que
não

há

obrigação
para que

o

consumidor

busque

resolução

administrativa
antes de
ingressar
com a
demanda
judicial.
Ademais
,
ainda
que
existisse
, a parte
Reclamante

apresentou

diversos

protocolos
de
solicitações

administrativas
, que
não

foram

impugn
ados

especificamente
pela parte
Reclamada
.

Sem

mais
,
verifico
que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de
modo
que
cabível
o
julgament
o

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC. A
Reclamante

alega
que
solicitou

transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora
6/10464832 para
si

em

setembro
de 2022,

ma
s
que
foi

transferida
para
terceiro

desconhecido
e que,
até

o
ajuizamento
da
ação
,
quase
um
ano

depois
, o
erro

não

havia

sido

corrigido
,
mesmo

após

várias

tentativas
de
resolução

administrativas
.
Assim
,
ingressou
com a
demanda

pleiteando
a
retificação
do
cadastro
e
faturas

lançadas
, a
transferência

definitiva
para
si
e a
condenação
da
Reclamada

em

danos

morais
.

A
Reclamada
,
por

sua

vez
,
alega
que
não

cometeu

ato

ilícito
e que
teria

feito
a
transferência

conforme

resolução
da ANEEL.

Desse

modo
,
nega
a
falha

na

prestação
de
serviço
e o
dever
de
reparação

por

danos

mor
ais
.
Por
se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a
reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
aquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
aplica
-
se

a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art
. 6o, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Além
disso,
segundo
a
regra

contida

nos

artigos
336 e 341 do
Código
de
Processo
Civil, compete
ao

réu

alegar
,
na

contestação
,
toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
. De um
lado
, a parte
Reclamante

apresentou

solicitação
de
transferência
de
titularidade
,
feita

pelo
canal de
atendimento
da
Reclamada
junto
ao

wha
tsapp
e,
na
conversa, é expresso que a
solicitação

seria

concluída

até
o
dia
12/09/2022. A
Reclamada
,
por

sua

vez
, se
limitou

a

impugnar
a
prova

tão

somente
sob o
argumento
de que
não

haveria

elementos
que
demonstrassem
a data
em
que a
solicitação

foi

feit
a
,
contudo
,
tal

alegação

não

merece

prosperar
,
pois

foi

fixada
data para a
conclusão
da
transferência
,
não

tendo

apresentado

qualquer

impedimento
para que a
solicitação
fosse
concluída

nos

termos

pretendidos
pela parte
autora
. De outro
lado
,
verifico
que a

transferência
de
titularidade
para a parte
autora

foi

feita

após
a
distribuição
do
processo
,
quando
da
citação
da
Reclamada

acerca
do
processo
e da
tutela
de
urgência

deferida
.
Assim
,
ao

contrário
do que
alega
,
não

houve

cumprimento
da
solicitação

esponta
neamente
,
mas
sim
após
a
ciência
dos autos.
Logo,
inegável
a
procedência
do
pedido
da parte
autora
, no
sentido
de
ter
a
sua

unidade

consumidora

transferida
para
sua

titularidade
, com a
reemissão
das
faturas
, da
competência
de 09/2022 a 07/2023,
em

nome
da
parte
autora
,
devendo
,
em

caso
de
faturas

pendentes
,
serem

excluídos

encargos
de mora,
diante
da
abusividade

cometida
pela parte
Reclamada
.

Assim
,
entendo
que a
demora
,
em

cerca
de um
ano
, para que a
transferência
de
titularidade
fosse
feita
para a parte
R
eclamada
e o
fato
de que,
durante

quase

todo

esse
tempo, a
titularidade

havia

sido

transferida
para
terceiro

completamente

estranho
à parte
autora
,
configura

falha

na

prestação do serviço e enseja o dever de indenizar
.
Ressalto
que a
transferência

equivoca
da
,
feita
para
terceiro

não

conhecido
pela parte
autora
,
sequer

foi

impugnada
pela
Reclamada
, o que
demonstra

sua

displicência
com o
consumidor
.

Caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
,
entendo
que a
demora
,
em

cerca
de um
ano
,
em

promover
a
transfe
rência
da
unidade

consumidora
para
sua

legítima
titular,
sem
que
houvesse

qualquer

fato

impeditivo
para
tanto
e,
ainda
, o

fato

d e que houve a transferência para terceiro

desconhecido

por

ela
,
configura

dano
moral
indenizável
.
Não

há

dúvidas
de que

o

fato

de
ter

terceiro

desconhecido

sendo
titular de
sua

unidade

consumidora

causou

sofrimento

psíquico
à parte
autora
,
visto
que
este

poderia
, a
qualquer
tempo,
causar

interferência

ao

fornecimento
de
energia
à
família
da
autora
,
já
que,
perante

à

concessionária
de
energia
,
seria
o
responsável
pela
unidade
. De outro
lado
, é
incontroverso
que a parte
autora

foi

privada
de
seu
tempo
em

diversas

oportunidades que contatou a Reclamada a respeito do processo de transferência
e do
erro

cometido
,
tendo

apresentados

dive
rsos

protocolos
de
atendimento
, que
também

não

foram

impugnados
pela
Reclamada
. É
dizer
, a
situação
dos autos
extrapola
o
mero

aborrecimento
,
pois
a
Reclamante

foi

privado
do
seu
tempo
ao

tentar

solucionar
o
problema

administrativamente

perante as Reclamad as que, por outro lado
,
não

comprovaram
que
atuaram
para
solucioná
-lo
em

prazo

razoável
.
Há
,
portanto
,
evidenciada
a
perda
do tempo do
consumidor
que
poderia

tê
-lo
utilizado

em

outras

atividades
que
assim

desejasse

tais

como
,
lazer

em

família
,
viagem
,
trab
alho
, etc.

Nesse

sentido
, a
jurisprudência

pátria

vem

reconhecendo
o tempo
como

bem

jurídico
,
assim

como
o
dever
de
repará
-lo. No
caso
dos autos,
entendo

razoável
e
proporcional

fixar
o
dano
moral,
em

razão
da mora
excessiva
para a
transferência
da
titular
idade
, o
erro

quanto

ao
titular e,
ainda
, o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
na

importância
de R$

5.000,0
0
(
cinco
mil
reais
).
Por

fim
,
verifico
que
não

houve

descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência
,
já
que

a

ordem
de
transferência
de
titu
laridade

foi

realizada

em
31/07/2023, o que
desautoriza

a

aplicação
da
multa

por

descumprimento
. Ante o
exposto
,
nos

termos
do art. 487, I, do
Código
de
Processo
Civil,
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
, e o
faço
para: 1)
CONFIRMO a
liminar
de ID 124322915, para
deferir
o
pedido
da parte
autora
, no
sentido
de
ter
a
sua

unidade

consumidora
6/3754848-4
transferida
para
sua

titularidade
; 2) CONDENO a parte
Reclamada

na

obrigação de reemitir as faturas da competên cia
de 09/2022 a 07/2023, de forma que
constem

em

nome
da parte
autora
,
devendo
,
caso

haja

faturas

pendentes

nesse

período
,
serem

excluídos

encargos
de mora,
diante
da
abusividade

cometida
pela parte
Reclamada
; 3) CONDENAR a
reclamada
a
indenizar
a
reclamante

pelos

danos

morais

suportados
, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
), o
qual

deverá

ser

corrigido

monetariamente
(INPC) a
partir
da
presente

decisão
(
Súmula
362 STJ) e
acrescido
de
juros

legais
a
partir
da
citação
.
(ART. 405 CC).

Sem

cust
as

ou

honorários

advocatícios

nesta

fase

em

consonância
com o art.
55, “caput”, da LJE.

Preclusa
a via
recursal
,
após

apresentada
a
memória
do
cálculo
pela parte
autora
, no
requerimento
de
cumprimento
de
sentença
,
intime
-
se
a
parte
requerida
para
efetuar

o
pagamento

voluntário
no
prazo
de
quinze

dias
, sob
pena
de
incidir

na

multa

prevista
no art.523, §1o, do CPC,
em

consonância
com a
Súmula
no.
18,
editada
pela
eg
.

Turma

Recursal

Única

do
Estado de
Mato
Grosso.
Ao

reverso
, nada
sendo

requerido

arquivem
-se
os
autos com as
anotações
e
cautelas

legais
.
SUBMETO o
presente
PROJETO DE SENTENÇA a
magistrada
para
os
fins
estabelecidos
no
artigo
40 da Lei

n
o
.
9.099/1995.
VINICIUS DOS SANTOS

ZERI
Jui
z

Leigo

Visto
.
Homologa
-
se
a

sentença

derradeira
do Juiz
Leigo
,
com
fundamento
no
artigo
40 da Lei n. 9.099/95, para que
surta

seus

efeitos

legais
.
Publicação
e
intimação

em

sistema
.

Às

providências
.

Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.
Glenda Moreira Borges
Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
pa
rte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
está

caracterizada

a

ausência
de
conduta

ilícita
,
aliado

ao

fato
de que
não

há

qualquer

prova

nos
autos
acerca
do
alegado

dano
; b) a
reclamante

não

comprova

nas

datas

alegadas
que
re
alizou

a

apresentação
de
documentos
junto à
concessionária

para
a

alteração
de
titularidade
da
unidade

consumidora;
c)
agiu
no
exercício
regular do
direito

inexistindo

dano

moral;
d)
o
valor é
desproporcional
e
deve

ser

diminuíd
o
;
e)
está

evidenciada
a
má-fé
da
parte

reclamante
,
por

alterar
a
verdade
dos
fatos
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos da inicial e/ ou a minora r
o valor
arbitrado

na

sentença
e
condenar
a
parte

rec
lamante

ao

pagamento
das
verbas

sucumbenciais
e da
multa
pela
litigância
de
má-fé
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviç
o

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.

Portanto,
mesmo com vários pedidos da religação, essa somente foi feita depois do defer
imento da liminar
(ID 198139246/PJE2)
como bem demostrado em trecho da senten
ça
“
De outro lado, verifico que a transferência de titularidade para a parte autora foi feita após a distribuição do processo, quando da citação da Reclamada acerca do processo e da tutela de urgência deferida
”
.

2.
Dano
moral.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
f
ornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

O
tempo despendido tentando solucionar o problema
administrativamente
, por

WhatsApp
(ID
198139219) e por
meio de inúmeras ligações para
call
center
sob o no de protocolo 9255714311
,
9299104160
, 9399516244
, Reclamação registrada sob o no
9297516388
,
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
,
visto
que se
trata
de tempo
considerável
.

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

conc
reto
,
especialmente
o tempo
despendido
pela
parte

reclamante
para que a
unidade

consumidora
fosse
transferida
para
sua

titularidade
e
a

emissão
de
boletos
para
terceiro

estranho
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
par
a a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, inclusive porque está
de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

O fato de a parte
reclamante ter alegado, em sua Petição Inicial, a existência de falha na prestação do serviço e a parte reclamada tentar demonstrar culpa exclusiva da reclamante
pel
a não ligação de energia em sua residência, não evidencia litigância de má-fé, mas tão somente exercício dos direitos de ação e de defesa.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024